Tribunal: TJDFT
Processo: 0719374-60.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Legítima defesa. Agressões recíprocas. Pena.
1 – As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, firmes e harmônicas, corroboradas pelo laudo de exame de corpo de delito - que atestou lesões compatíveis com as relatadas por ela -, são provas suficientes do crime de lesão corporal.
2 - Não se reconhece legítima defesa se não demonstrado que o réu agiu para repelir injusta agressão da vítima - o réu perseguiu a vítima após discussão entre o casal e, com o intuito de desapossá-la das chaves do veículo que ela usava e da residência do casal, agrediu-a.
3 – Se o réu não sofreu agressões da vítima, as agressões não foram recíprocas.
4 – A culpabilidade e as circunstâncias do crime, não extrapolando a normalidade do tipo penal, não justificam a valoração negativa dessas.
5 - Apelação provida em parte.